Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL. TERMO INICIAL PARA COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA PARTE CONTRÁRIA. DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. SAQUES REALIZADOS PELO APELADO NA CONTA DA GENITORA. VENDA DO IMÓVEL PARA FINS DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. VALOR DO ALUGUEL. ART. 373, INCISO II, DO CPC. PALAVRAS OFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. ALUGUÉIS VENCIDOS. TERMO INICIAL.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de aluguéis mensais aos autores, até a desocupação do imóvel, e, na reconvenção, extinguiu o processo sem apreciação do mérito quanto ao pedido de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
2. Como o juiz da interdição autorizou a venda do imóvel, é razoável supor a possibilidade, ainda, de cobrança de aluguel, pois constitui forma de resguardar o patrimônio da interditada. 2.1. Ademais, a despeito de o ajuizamento de ações pelo curador depender de autorização do juiz da interdição, não há se falar em nulidade, em virtude de a falta de autorização poder ser suprida posteriormente (parágrafo único do art. 1.748 do Código Civil).
3. Verificada a pertinência temática entre a apelação e a sentença, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
4. Sendo inconteste o conhecimento dos apelantes acerca irresignação do apelado quanto à ocupação do imóvel em momento anterior ao do ajuizamento da ação, é possível que o termo inicial da obrigação de pagar alugueres seja anterior à propositura da demanda.
5. É necessária a indicação do valor pretendido nas ações indenizatórias, inclusive a fundada em dano moral, conforme previsão do inciso V do art. 292 do CPC. 5.1. Não estando o pedido de indenização por danos morais dentre as hipóteses legais de formulação de pedido genérico (art. 324, § 1o do CPC), a falta de indicação do valor pretendido implica na inépcia e no consequente indeferimento da peça inaugural.
6. A designação de audiência de conciliação não é obrigatória, cabendo ao magistrado avaliar a viabilidade de autocomposição no caso concreto.
7. Os apelantes não refutaram a razoabilidade e a adequação dos valores praticados no mercado ao montante pleiteado pelos apelados a título de aluguel, não se desincumbindo, pois, do ônus de prova do art. 373, inciso II, do CPC, segundo o qual lhes incumbiria a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.
8. Incumbe ao Juiz analisar, no caso concreto, se há motivo suficiente para a incidência do art. 78 do CPC. No presente caso, a afirmação de haver mentiras na contestação e na reconvenção, apesar de imprópria, não implica, por si só, em ofensa à parte adversa.
9. Sendo uma das autoras interditada, não poderia dispor gratuitamente do bem, por não ter capacidade civil para tanto, e tampouco a sua curadora poderia fazê-lo. Assim, o fato de não ter expressado resistência não implica na aprovação quanto à utilização gratuita do imóvel pelos apelados, devendo essa autora receber os aluguéis desde a data da ocupação do imóvel.
10. O termo inicial do pagamento de alugueres pelo uso exclusivo do imóvel comum deve ser a data em que o coproprietário manifestou sua discordância com a utilização graciosa do imóvel.
11. Recursos conhecidos. Apelo dos réus desprovido e apelo dos autores parcialmente provido.